Tribunal: CARF
Processo: 10880.997306/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997306/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte para se contrapor ao despacho decisório que não deferira o Pedido de Restituição
relativo a alegado crédito de COFINS.
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório (Rastreamento no 013622600), emitido em 02/12/2011, pela Derat São
Paulo, que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp no
05369.98253.290404.1.2.047932, no valor de R$ 2.321,94, correspondente a parte do pagamento
de R$ 3.161,00 de PIS/Pasep (código 8109), efetuado em 15/07/1999, do período de 30/09/2000,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997306/2011-29
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997306/2011-29

uma vez que o pagamento, tido como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, não restando saldo disponível para a restituição.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, solicitando inicialmente a reunião dos processos que têm o mesmo objeto
(mesma causa de pedir), em observância ao princípio da economia processual. Argumentando
falta de aprofundamento da investigação dos fatos pela autoridade fiscal, diz que não foi
intimada a prestar quaisquer esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito. Relativamente
à base de cálculo da contribuição, após citar a legislação atinente à matéria e jurisprudência,
ressalta o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal de que a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins somente devem incluir os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias
e da prestação de serviços.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/07/1999
COFINS. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DO
QUE O DEVIDO. COMPROVAÇÃO.
A concessão de restituição vinculada a pagamento indevido ou a maior do que
o devido está condicionada à demonstração inequívoca da base de cálculo da
contribuição e do pagamento dito indevido, que deve ser realizada mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea e da escrituração contábil-fiscal
da empresa..

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e requereu
o reconhecimento integral do crédito pleiteado, apresentando documentos fiscais que o
justificariam.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Segundo a decisão recorrida, o motivo do indeferimento foi a ausência de provas
do crédito pleiteado:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997306/2011-29

Entretanto, o pedido de restituição não pode ser acatado. Isso porque não
existem provas cabais nos autos de que teria havido pagamento a maior
do que o devido, relativamente a esses recolhimentos para o período de
30/04/2001.
Em
sua
manifestação,
a
contribuinte
fez
juntar
demonstrativo e documentos contábeis relativos ao período de apuração
de 04/2001, que não está em discussão no presente litígio. Deveria ter
sido anexado os documentos do período em que diz ter havido
pagamento a maior ou indevido, ou seja, PA 30/06/1999. Isso porque
para a análise do direito creditório alegado, deve-se verificar a base de
cálculo da contribuição e o valor que teria sido recolhido a maior. E, para
isso, é crucial que se tenha em mãos documentos que demonstrem que o
pagamento foi efetuado considerando receitas não operacionais e/ou
receitas financeiras, que não correspondam à atividade operacional da
empresa. E essa comprovação deve ser feita, a princípio, com base na
escrituração fiscal e contábil da empresa e/ou em documentos fiscais que
reflitam tratar-se de receitas que escapem à incidência da contribuição,
situação não demonstrada.
Veja-se que a legislação é clara no sentido de que a
restituição/compensação de débitos tributários somente pode ser deferida
mediante a existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente
à Fazenda Pública (art. 170 do CTN). No caso, como dito, nada foi
apresentado para comprovar essa liquidez e certeza e, como se sabe,
segundo o art. 333 do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito é do próprio autor do pedido.

Ocorre que, de fato, não se tem notícia de intimação realizada à contribuinte para
prestar esclarecimentos a respeito da higidez do crédito vindicado, e a base de cálculo das
contribuições deve se ater à receita da venda mercadorias e serviços. Em virtude da economia
processual, necessário que se analisem os documentos apresentados pela contribuinte quando da
interposição de seu recurso voluntário, flexibilizando-se, ainda que excepcionalmente, o marco
da preclusão consumativa em prestígio a uma formalidade mitigada que tem por objetivo impedir
o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, seja Administração ou administrado.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem realize os seguintes atos e, após, sejam todos os temas devolvidos objeto de
conhecimento por esta turma julgadora:
(i)
Analise e identifique, de maneira fundamentada, a partir da legislação de
vigência, o crédito pleiteado à luz de todos os documentos apresentados
pela contribuinte até a presente assentada, inclusive aqueles apresentados
após o protocolo da impugnação, em especial, mas não somente, aqueles
produzidos na interposição de seu recurso voluntário, sem prejuízo de
intimar, caso necessário, a ora recorrente, para a prestação de
esclarecimentos a fim de melhor elucidar com exatidão o crédito em
apreço;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997306/2011-29

(ii)
Elabore relatório circunstanciado emitindo sua opinião conclusiva;
(iii)
Intime a contribuinte do resultado da diligência para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias;
(iv)
Ao final, reencaminhe os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 459
DF CARF MF
Original